Tribunal: TJDFT
Processo: 0723860-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723860-85.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THREE WAY CONSULTORIA EMPRESARIAL E IMOBILIARIA LTDA - ME, OSWALDO BERTOLINO DE ARAUJO, PATRICIA ARAUJO, SANDRO ARAUJO AGRAVADO: VERA LUCIA MORAES ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por three way consultoria empresarial e imobiliÁria ltda – me e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por VERA LÚCIA MORAES ROCHA: “Requer a exequente a desconsideração da personalidade jurídica da executada THREE WAY CONSULTORIA EMPRESARIAL E IMOBILIÁRIA LTDA - ME, sob o argumento de que seus sócios teriam incorrido em exercício abusivo daquela pessoa jurídica e perpetrando fraude contra credores. Instaurado o incidente de desconsideração e citados os respectivos sócios, estes apresentaram resposta (id. 67480923), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva de SANDRO ARAÚJO e PATRÍCIA ARAÚJO. No mérito, sobrelevaram a inocorrência dos requisitos ensejadores da medida pretendida. É o que cumpre relatar. Decido. Cotejando os elementos de convicção que instruem os autos, verifica-se que o inadimplemento contratual que resultou na condenação da devedora primigênia ocorreu em setembro de 2009, data em que deveria ser entregue o imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes. Diante de tal contexto, considerando que SANDRO ARAÚJO e PATRÍCIA ARAÚJO apenas se retiraram do quadro societário da executada THREE WAY CONSULTORIA EMPRESARIAL E IMOBILIÁRIA LTDA - ME em dezembro de 2011 (id. 67480924), emerge sua pertinência subjetiva passiva para responder ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica sob análise. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "litteris": "(...) 3 - Contraídas as obrigações e operado o seu inadimplemento quando os ex-sócios ainda integravam a pessoa jurídica, é certo que a responsabilidade que atinge os sócios após o levantamento do véu da pessoa jurídica também sobre seu patrimônio recai. Agravo de Instrumento provido.(...) (Acórdão 1247731, 07277985920198070000, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A relação jurídica havida entre as partes, formalizada mediante a celebração de contrato de venda e compra de imóvel em construção, ostenta natureza consumerista, circunstância que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tendo tanto a exequente como este Juízo esgotado, sem êxito, os meios ao seu alcance para localizar bens da executada a fim de satisfazer a dívida vindicada nos autos, forçoso reconhecer que a personalidade jurídica da devedora primigênia constitui óbice para a obtenção do resultado útil do processo, verificando-se presentes os requisitos do artigo 28, "caput" e § 5o do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a desconsideração da personalidade jurídica de THREE WAY CONSULTORIA EMPRESARIAL E IMOBILIÁRIA LTDA - ME, CNPJ n.o 01.252.897/0001-03, a fim de que o patrimônio de seus sócios e ex-sócios SANDRO ARAÚJO, CPF n.o 523.448.941-87, OSWALDO BERTOLINO DE ARAÚJO, CPF n.o 381.134.308-49, e PATRÍCIA ARAÚJO, CPF n.o 488.302.241-20, passe a responder pela satisfação do crédito "sub judice", é medida que se impõe. Esse também é o entendimento do TJDFT, “in verbis”:: “(...) 1. A Lei no. 8.078/90, no seu artigo 28, adotou a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que, demonstrada a insolvência do devedor ou que a personalidade jurídica é obstáculo para o consumidor obter a justa indenização, pode-se levantar o véu da empresa e dirigir os atos de constrição forçada para o patrimônio dos sócios. 2. Diante da dúvida quanto à existência de patrimônio da pessoa jurídica executada, é forçoso permitir a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens de seus sócios respondam pela obrigação, de modo a dar efetividade ao direito de indenização consagrado pelo Código Consumerista. (...)” (Acórdão n.1065745, 07085152120178070000, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, DEFIRO a pretensão da credora à superação da personalidade jurídica da devedora THREE WAY CONSULTORIA EMPRESARIAL E IMOBILIÁRIA LTDA - ME, CNPJ n.o 01.252.897/0001-03, a fim de que SANDRO ARAÚJO, CPF n.o 523.448.941-87, OSWALDO BERTOLINO DE ARAÚJO, CPF n.o 381.134.308-49, e PATRÍCIA ARAÚJO, CPF n.o 488.302.241-20, passem a responder com seu patrimônio pessoal para satisfazer o crédito exequendo. Preclusa esta decisão, intimem-se os devedores ora incluídos no polo passivo para que paguem a dívida "sub judice" no prazo de até 15 dias ou ofereça impugnação. Transcorrido “in albis” o prazo "supra", intime-se a credora para que promova o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito remanescente atualizado e indicando bens dos devedores passíveis de penhora.” Os Agravantes sustentam que os ex-sócios SANDRO ARAÚJO e PATRÍCIA ARAÚJO se retiraram da empresa oito anos antes da formação do título executivo judicial, razão pela qual não podem ser atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica tanto em razão da decadência (CC, arts. 1.003 e 1.032) quanto da ausência de legitimidade (CPC, art. 485, inc. VI). Salientam que a simples insolvência ou execução frustrada em relação à sociedade empresária não justifica a constrição do patrimônio de seus sócios, ainda mais quando não se trata de relação consumerista, haja vista que se tratava de compra e venda de imóvel entre particulares. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “indeferir a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor dos Agravantes, reconhecendo a decadência do direito, inaplicabilidade do art. 28o do CDC ou mesmo em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tudo por ser medida de inteira adequação legal;” Preparo recolhido (27592766 e 27592767). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a r. decisão agravada não é possível concluir pela existência de risco de dano, pois a r. decisão agravada condicionou à preclusão a intimação dos sócios para pagamento da dívida. Significa dizer que a desconsideração da personalidade jurídica só produzirá efeito depois do julgamento do presente recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator